Tribunal: TJBA
Processo: 0963486-44.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0963486-44.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JERONIMO HERCULANO DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. SUPERAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O Art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, que concede à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário. Desse modo, as leis estaduais suscitadas pelo Estado como justificativa para distinção são inaplicáveis. 3. Devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 4. Em juízo de retratação, apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0963486-44.2015.8.05.0146, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado JERONIMO HERCULANO DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora